Tribunal: STF
Processo: ARE 1393529
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-05
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEIS ESTADUAIS Nº 10.254, DE 1990, E Nº 18.185, DE 2009, DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE ASSENTADA PELO COLEGIADO DE ORIGEM. DEPÓSITOS DO FGTS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC).  



    2. No decisum prolatado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pato de Minas/MG e objeto deste recurso, consta a seguinte ementa:  



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. LEGALIDADE DAS PRORROGAÇÕES. FGTS. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 596.478. CONTRATOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DAS LEIS ESTADUAIS Nº 10.254/1990 E 18.185/2009. APELAÇÃO CÍVEL 1.0024.14.250929-8/001 TJMG. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.



    - A Suprema Corte Constitucional, julgando os RE’s nº’s 658.026/MG e 765.320/MG pelo cogente rito da repercussão geral, sacramentou que o servidor público contratado por tempo determinado só receberá o FGTS quando sua contratação for reconhecida nula e, se válida, quando houver previsão legal ou contratual para o seu pagamento.



    - A mera prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que este mantinha com o Estado de Minas Gerais em relação de natureza trabalhista, não havendo, portanto, nulidade das contratações prolongadas, desde que não ultrapassados os limites legalmente impostos.



    - O contrato firmado entre o ente de direito público e seus servidores, à título temporário, previsto pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, é contrato de direito administrativo, e como tal não se confunde com o contrato trabalhista. O servidor público temporário está sujeito a regime próprio de direito administrativo, não lhe sendo devido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, diante da ausência de extensão expressa de tal direito.



    - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    (e-doc. 7, p. 1-2; grifos acrescidos)  



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República, pugnando pela reforma do acórdão recorrido. Aduz que “considerando a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 18.185/09 e, portanto, a nulidade dos contratos firmados sob a sua égide, patente o direito (do Recorrente) ao recebimento do FGTS.” Requer o reconhecimento da nulidade dos contratos administrativos e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento do FGTS relativamente ao período laborado (e-doc. 11).  



    É o relatório.



    Decido.  



    4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem, para dirimir a controvérsia, examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro na Lei estadual nº 10.254, de 1990, e na Lei estadual nº 18.185, de 2009, de Minas Gerais, portanto, legislação de natureza infraconstitucional local. Vide trechos:  



    “O cerne da controvérsia consiste em reconhecer ou não a nulidade do contrato temporário estabelecido entre as partes, com o consequente direito de recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, caso declarada a nulidade das contratações.



    No caso dos autos, o contrato firmado entre Leandro Araújo Leal e o Estado de Minas Gerais perdurou por longo período, contrariando, em tese, a natureza temporária da contratação válida, o que geraria a nulidade do contrato e o direito ao FGTS, conforme estabelece o artigo 19-A da Lei 8.036/90.



    Contudo, é preciso observar que se trata aqui de contratos administrativos celebrados sob a égide da lei Estadual nº 10.254/1990 e Lei Estadual nº 18.185/2009 que permitiam, no âmbito do Estado de Minas Gerais, contratações temporárias, seguidas de prorrogações, desde que não ultrapassado o limite máximo de 08 anos, nos seguintes termos:



    Art 1º. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta do Poder Executivo, suas autarquias e fundações poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, nas condições e nos prazos previstos nesta lei.



    Parágrafo único. Para fins da contratação a que se refere o caput, entende-se como de excepcional interesse público a situação transitória que demande urgência na realização ou na manutenção de serviço público essencial ou aquela em que a transitoriedade e a excepcionalidade do evento não justifiquem a criação do quadro efetivo.



    Art. 2º. Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins de contratação temporária nos termos desta Lei:



    (...)



    V - número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso públicos aptos à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso público subsequente;



    (...)



    Art. 4º. As contratações de que trata esta Lei serão feitas com a observância dos seguintes prazos máximos:



    (...)



    IV - três anos, no caso do inciso V do caput do art. 2º, nas áreas de segurança pública, defesa social, vigilância e meio ambiente. (destaquei)



    (...)



    § 1º - É admitida a prorrogação dos contratos:



    (...)



    III – no caso do inciso V do caput do art. 2º, por até um ano na área de educação, por até cinco anos na área de defesa social e por até três anos nas áreas de segurança pública, vigilância, meio ambiente e saúde (destaquei)



    Art. 12. O pessoal contratado nos termos desta Lei fará jus aos direitos estabelecidos nos dispositivos previstos no § 3º do art. 39 da Constituição da República. 



    A esse respeito, a PGJ/MG ajuizou a ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade do regramento estadual em questão (Lei Estadual nº 18.185/2009), sob o fundamento de que as normas nele dispostas contrariam o art. 37, IX, da CR/88, bem como os arts. 21, § 1º, e 22, estes da CEMG, sendo certo que, em análise do tema, o Órgão Especial deste tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º, IV, V. VI, “a”, “b”, “c” e “d” e § 1º, bem como do art. 4º, III, IV, e § 1º, III e IV. Contudo, em modulação de efeitos (art. 37 da Lei nº 9.868/00 e art. 337 do RI/TJMG), foi fixado o entendimento de que as contratações celebradas sob a égide da Lei nº 18.185/2009 são válidas até 01/02/2021.



    Assim, nos termos do disposto no art. 927, V, do CPC, deve ser aplicado o entendimento da E. Corte Superior, não havendo que falar em nulidade do vínculo jurídico-administrativo existente entre as partes.”



    (e-doc. 7, p. 3-6; grifos acrescidos)  



    5. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, bem como a apreciação de direito local, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF:  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” 



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.241.027-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 14/02/2020, p. 28/04/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.383.377-AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.146.067-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).   



    7. Em conclusão, verifica-se que, para aferir entendimento divergente daquele prolatado no acórdão, seriam necessários a apreciação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.    



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 5, p. 7), à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator